Tribunal: TJMT
Processo: 1010916-38.2024.8.11.0007
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010916-38.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[T. Z. R. - CPF: 118.254.451-76 (APELANTE), LEONARDO CESAR VOLPE NAVARRO - CPF: 051.057.501-36 (ADVOGADO), GIOVANNA LISBOA RAINERI - CPF: 044.562.341-13 (ADVOGADO), SIMONE ZANETTI DA ROCHA - CPF: 020.282.661-98 (APELANTE), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SIMONE ZANETTI DA ROCHA - CPF: 020.282.661-98 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE FÓRMULA NUTRICIONAL E INSUMOS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL DOMICILIAR. EXCLUSÃO CONTRATUAL LÍCITA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada e indenização por dano moral, proposta por menor impúbere, representado por sua genitora, para compelir plano de saúde ao fornecimento de insumos e fórmula nutricional prescritos para nutrição enteral domiciliar, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

2.

A sentença considerou legítima a exclusão contratual de cobertura para medicamentos e insumos de uso domiciliar, com fundamento no art. 10, VI, da Lei no 9.656/1998 e na jurisprudência consolidada do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se é abusiva a cláusula contratual que exclui a cobertura de insumos e fórmula nutricional prescritos para nutrição enteral domiciliar, ainda que essenciais à saúde do beneficiário; e (ii) saber se a negativa de cobertura, nas circunstâncias do caso, enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A legislação e a regulamentação da ANS autorizam expressamente a exclusão da cobertura de medicamentos e insumos de uso domiciliar, salvo exceções legais específicas, que não se aplicam ao caso.

5.

A jurisprudência do STJ reconhece como lícita a negativa de fornecimento de insumos para uso domiciliar fora das hipóteses expressamente previstas.

6.

A cláusula contratual que prevê a exclusão da cobertura de insumos domiciliares não configura abusividade quando fundada em disposição legal e normativa vigente.

7.

A negativa de cobertura, nos limites contratuais e legais, não configura ato ilícito ou abusivo que justifique indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É lícita a negativa de cobertura por plano de saúde quanto ao fornecimento de fórmula nutricional e insumos para nutrição enteral domiciliar, quando fundada em cláusula contratual autorizada por norma legal e regulamentar. 2. A negativa de cobertura, nos limites legais e contratuais, não configura, por si só, ato ilícito a ensejar indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1o, III, 6o, 196 e 227; CC, art. 927; CDC, art. 6o; ECA, art. 7o; Lei no 9.656/1998, art. 10, VI e art. 35-C, II; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no REsp no 1.964.771/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 05.09.2022, DJe 08.09.2022; STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp no 1.860.635/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 18.12.2023, DJe 20.12.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de apelação cível interposta por THÉO ZANETTI ROCHA, menor impúbere representado por sua genitora, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Alta Floresta/MT, que julgou improcedente o pedido formulado na Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada cumulada com indenização por dano moral.

A sentença afastou o pleito de fornecimento de fórmula nutricional e insumos médicos destinados a tratamento domiciliar, fundamentando-se na ausência de cobertura contratual e na legalidade da exclusão com base no art. 10, VI, da Lei no 9.656/98, além de jurisprudência consolidada do STJ que reconhece a licitude da negativa de fornecimento de medicamentos e insumos para uso domiciliar.

Em suas razões recursais, o Apelante alega que, portador de gastrostomia desde a correção de hérnia diafragmática congênita, depende exclusivamente de nutrição enteral. Sustenta que a negativa da Apelada, embora respaldada em cláusula contratual, é abusiva, por violar o direito à saúde de criança em fase crucial de desenvolvimento. Defende a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a nulidade de cláusula que limite tratamento imprescindível. Aponta violação aos arts. 1o, III; 6o; 196 e 227 da CF, além do art. 7o do ECA, pleiteando o fornecimento contínuo dos insumos e a condenação da operadora por danos morais.

A UNIMED apresentou contrarrazões, sustentando a legalidade da negativa com base na legislação e regulamentação da ANS, que exclui expressamente medicamentos de uso domiciliar da cobertura obrigatória. Argumenta que a cláusula contratual que prevê essa exclusão é válida, e que sua conduta não enseja indenização por danos morais, por não ter havido ilicitude ou descumprimento contratual.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento da apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

A controvérsia posta em julgamento cinge-se à possibilidade de se imputar à operadora de plano de saúde a obrigação de fornecer, em âmbito domiciliar, fórmula alimentar especializada e insumos prescritos para nutrição enteral de menor portador de gastrostomia, bem como à caracterização de dano moral decorrente da negativa de cobertura.

Na origem, a parte autora narrou que o menor Théo Zanetti Rocha, então com 1 ano e 11 meses de idade, é beneficiário do plano de saúde da requerida e, em razão de sua condição clínica (CID Z931), depende exclusivamente de alimentação enteral por gastrostomia.

A médica assistente prescreveu, mensalmente, 15 latas de Fortini, 30 frascos, 60 seringas de 20 ml e 60 equipos, alegando ser este o tratamento necessário à recuperação nutricional e desenvolvimento adequado do infante.

A Unimed negou o fornecimento, alegando tratar-se de insumos de uso domiciliar não cobertos contratualmente.

A parte autora ajuizou ação pleiteando, além do fornecimento contínuo dos insumos, indenização por danos morais no valor de R$ 14.120,00, invocando os direitos fundamentais da criança, o princípio da dignidade da pessoa humana e a aplicação do CDC.

A sentença julgou improcedente a demanda, sob o fundamento de que não há cobertura contratual ou legal obrigatória para fornecimento de medicamentos e insumos destinados a uso domiciliar, nos termos do art. 10, VI, da Lei no 9.656/98. Tal entendimento deve ser mantido.

Com efeito, a legislação de regência estabelece, de modo expresso, a exclusão da cobertura obrigatória para medicamentos e insumos de uso domiciliar, ressalvadas hipóteses específicas (como antineoplásicos orais e home care), o que não se aplica ao caso dos autos.

A Resolução Normativa no 465/2021 da ANS corrobora essa previsão, autorizando a exclusão de insumos administrados fora do ambiente hospitalar, salvo os expressamente previstos nos incisos IX e X do art. 18 daquela norma.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência pacífica no sentido de que
"
é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS para esse fim
" (AgInt no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.964.771/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.860.635/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023)

No caso concreto, restou incontroverso que o menor foi submetido a cirurgia para correção de hérnia diafragmática e, em razão disso, necessita de alimentação por gastrostomia, com prescrição médica de fórmula específica e insumos. Contudo, tais itens foram indicados para uso continuado em ambiente domiciliar, após a alta hospitalar, sem qualquer elemento probatório que demonstre a existência de regime de internação domiciliar (home care).

Igualmente, não se verifica a caracterização de urgência ou emergência, nos termos do art. 35-C, II, da Lei no 9.656/98, que exige, para tanto, risco iminente de morte ou lesão irreparável. A necessidade contínua de suporte nutricional, embora relevante, não constitui, por si só, hipótese emergencial que imponha cobertura excepcional.

Ademais, a prescrição médica, embora evidencie a necessidade terapêutica, não tem o condão de alterar o regime de cobertura previsto contratualmente e delimitado legalmente. Como já assentado por esta Câmara em ocasião anterior, inclusive no julgamento do agravo de instrumento interposto nos presentes autos (RAI n° 1007270-07.2025.8.11.0000), a cláusula de exclusão de fornecimento domiciliar não configura abusividade, estando em conformidade com o ordenamento jurídico.

Não se vislumbra, ainda, a prática de ato ilícito ou abusivo por parte da operadora que justifique a imposição de indenização por danos morais. A negativa de cobertura observou os limites contratuais e legais, inexistindo arbitrariedade ou conduta atentatória à dignidade do menor segurado.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por THÉO ZANETTI ROCHA, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026